Tribunal: TJES
Processo: 5010110-33.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-02-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010110-33.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EDUARDO NICACIO SANTA ROSA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5010110-33.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: EDUARDO NICACIO SANTA ROSA

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL -21º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

DECISÃO/ VOTO

Sessão virtual - 07 de fevereiro de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença proferida em id 5722456, que julgou o pleito autoral parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“
Em face do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação, com fundamento no inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
CONDENANDO

o Estado do Espírito Santo ao pagamento da importância de R$ 1.838,20
(mil oitocentos e trinta e oito reais e vinte centavos),
a título de danos materiais, e R$ 2.000,00
(dois mil reais),
a título de danos morais
, a serem acrescido de juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e correção monetária pela IPCA-E, a contar do ajuizamento da ação, ambos até 08/12/2021. Após a data de 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Por via de consequência,
DECLARO EXTINTO
o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.”

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, requerendo o julgamento totalmente improcedente da ação judicial.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Analisando as alegações das partes, bem como as provas produzidas nos autos, verifico que a sentença guerreada merece parcial reforma. Explico.

O caso
sub judice
trata acerca da existência ou não de responsabilidade civil por omissão por parte do Estado do Espírito Santo. Colhe-se da sentença recorrida, o breve resumo da demanda:

“Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por EDUARDO NICACIO SANTA ROSA em face do ESTADO DO ESPIRITO SANTO, consubstanciada nos argumentos, em síntese, de que a motocicleta do requerente foi roubada em 13.11.2017, tendo sido recuperada em 18.11.2017, porém, permaneceu no depósito da 3ª Delegacia Regional da Serra até 23.01.2019, quando foi encaminhado para o Pátio do Detran de Campinho da Serra. Aduz que somente em 01.08.2020 entraram em contato para informar da localização da moto e que durante esse tempo ficou nos pátios sofrendo deterioração e consequentemente perda de valor de mercado, não tendo havido qualquer contato com o autor para devolução do bem.

Dessa maneira, requer a condenação do Estado ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 1.838,20 (mil oitocentos e trinta e oito reais e vinte centavos) e danos morais de, no mínimo, R$ 7.000,00 (sete mil reais).”

Apesar da disposição legal do art. 37, § 6º da Constituição Federal, que prevê que será objetiva a responsabilidade do Estado pelos danos causados aos cidadãos, persistem posicionamentos de que a responsabilidade é subjetiva, conforme o caso, quando o dano resultar de um comportamento omissivo do Estado.

De acordo com o entendimento consagrado em nossas Cortes Superiores, o Estado responde de forma subjetiva quando se está diante de uma omissão genérica, desde que seja provado que a falta do serviço ou a culpa anônima foi uma concausa para o evento danoso. Por outro lado, a responsabilidade do Estado é objetiva quando o dano resultar de uma omissão específica, ou seja, quando o Estado tem um dever especial de agir e não o faz, sendo a omissão a causa direta e imediata do dano.

No caso dos autos, estamos diante de uma clara hipótese de omissão específica do Estado. Veja-se a lição de Sérgio Cavalieri Filho
[1]
:

“
Haverá “omissão específica” quando o Estado estiver na condição de garante (ou se guardião)
e por omissão sua cria situação propícia para a ocorrência do evento em situação em que tinha o dever de agir para impedi-lo; a omissão específica se erige em causa adequada de não se evitar o dano. Em outras palavras, a omissão específica pressupõe um dever especial de agir do Estado, que, se assim não o faz, a omissão é causa direta e imediata de não se impedir o resultado. (grifo nosso)

Restou devidamente comprovado que a moto do recorrido esteve sob a guarda do recorrente por 03 (três) anos, não tendo este se mobilizado, durante esse período, em promover a sua devolução ao legítimo dono.

Assim, é plenamente cabível a reparação por danos materiais e morais ao recorrido.

Compartilho, então, do entendimento adotado pelo juízo a quo, do qual destaco alguns trechos da fundamentação da sentença:

“
No caso em tela, restou cabalmente provado, notadamente pelos documentos acostados aos autos e pelas fotografias constantes nos IDs de n.º 13153202, 13153549, 13153805 e 13153813, que a moto de propriedade do requerente foi roubada em 13/11/2017 e que na mesma data este fez o registro policial na Delegacia de Furtos e Roubos de Veículo, ocasião na qual foi lavrado um Boletim de Ocorrência (BU n.º 344768670) contendo todas as informações tanto da motocicleta roubada (marca, modelo, cor, placa, chassi, renavam, ano e tipo de combustível), quanto do proprietário, ora autor da ação.

Os documentos supramencionados também comprovam que a motocicleta foi recuperada no dia 18/11/2017 e,
mesmo com todos os seus telefones mencionados naquele boletim de ocorrência, até mesmo o seu endereço residencial, o veículo ficou em depósito na 3ª Regional da Serra até o dia 23/01/2019, quando foi encaminhado para o pátio do Detran de Campinho da Serra
.

Insta salientar que no auto de apreensão da motocicleta roubada, juntado pelo próprio requerido no ID n.º 15554880, consta expressamente o requerente da ação como proprietário da moto, bem como o registro da ocorrência do roubo, ocasião em que o autor poderia ter sido comunicado da recuperação do seu bem
.

Extrai-se dos documentos colacionados aos autos pelo requerido, ainda, no ID n.º 15554880, que inclusive, em 2018, foi realizado pedido de alienação antecipada do veículo e auto de avaliação, automóvel este que sempre teve um proprietário que nunca foi notificado acerca da apreensão do bem após o roubo.

Somente em 01/08/2020 entraram em contato com o requerente para notificá-lo acerca da apreensão do bem
e, em 03/08/2020, foi lavrado o Auto de Depósito do bem ao proprietário, consoante ID de n.º 15554881.

Isto é, após a motocicleta ter sido apreendida com os criminosos e permanecer quase 03 (três) anos no pátio da delegacia e Detran, o autor deve ciência de que seu bem havia sido recuperado.

Como se não bastasse, ao encontrar seu bem, o qual obviamente estava no pátio sem as devidas cautelas de preservação, teve que levar a moto direto para uma oficina, pois devido a exposição ao tempo, alguns comandos vitais deterioram, e ainda, as chaves haviam desaparecido, pelo que o autor teve que adquirir peças para colocar o veículo em condição de uso novamente.

E, além disso, encontrou sua motocicleta com um adesivo que sugeria que a moto estava sendo utilizada para treinamento de pessoas para provas de habilitação, com a seguinte mensagem: “SEPARADO PARA TREINAMENTO (VITOR) (AUTORIZADO DETRAN)”.

Depreende-se, portanto, além do requisito fático, o evento danoso, quais sejam, os prejuízos na motocicleta da requerente, a qual teve que passar por inúmeros reparos
(IDs n.º 16852403 e 16852406).

No que concerne ao nexo de causalidade
, sendo o mesmo elemento referencial entre a ação ou a omissão do agente e o resultado danoso, tenho que,
na espécie, é facilmente perceptível, posto que está claramente estabelecida a relação entre o fato e os danos causados ao autor.

Destarte, presentes os requisitos da responsabilidade civil, acarreta, nesse viés, o direito e o dever de indenizar.

Indubitáveis são os prejuízos de ordem material sofridos pelo autor, conforme a prova documental coligida. Os danos materiais correspondem ao bem danificado em razão da desídia do poder público, restando devido o pagamento ao demandante.

Assim, deve a indenização por danos materiais ser fixada em R$ 1.838,20 (mil oitocentos e trinta e oito reais e vinte centavos), referentes à quantia dispendida pelo autor no pagamento do conserto da moto, como comprovam os documentos de IDs n.º 16852403 e 16852406. [...]

A meu ver, no caso em tela, é manifesto o abalo à dignidade do autor, que sofreu um roubo em via pública e, mesmo sua moto sendo apreendida com os criminosos apenas alguns dias após, o autor só foi recuperá-la depois de quase 03 (três) anos. Isso sem mencionar a depredação de seu veículo.

Nesse diapasão, invocando o princípio da proporcionalidade, considerando a extensão do dano moral, fixo a verba indenizatória em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Destarte, a meu sentir, tal valor basta para que sirva de exemplo apto a inibir outros atos afins, em atendimento às inegáveis funções pedagógica e preventiva, além do caráter punitivo da responsabilidade civil, finalidades que não podem ser olvidadas.”

Frise-se que a inércia demasiada do Poder Público em comunicar a recuperação do veículo roubado ultrapassa a esfera do mero dissabor cotidiano, sendo pertinente a condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos morais. Acerca da fixação do valor de tal indenização, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o
ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) estabelecida pelo juízo a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
LHE NEGO

PROVIMENTO,
mantendo o entendimento da sentença recorrida, nos seguintes termos da fundamentação supra.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É
como voto.

[1]
CAVALIERI FILHO, Sérgio.
Programa de Responsabilidade Civil
. 16 ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2023.

[2]
MORAIS, Maria Celina Bodin de.
Danos à pessoa humana
. Uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Editora Processo, 2017.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)